Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido, sob o argumento de que ocorreu omissão no acórdão, ante a ausência de condenação do réu/recorrente ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, a justificar a atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos.
4. No caso, os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
5. Sendo o recurso julgado prejudicado, em decorrência da declaração de prescrição, não há recorrente vencido ou sucumbência que autorize o pagamento de custas e honorários de advogado. No mesmo sentido: Acórdão 1964215, 0735699-54.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 10/08/2021; TJDFT, Acórdão 1964215, 0735699-54.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025.